Tribunal: TJDFT
Processo: 0034040-94.2014.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0034040-94.2014.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II EMBARGADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I, TARCISIO MARCIO ALONSO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Condomínio Prive Lago Norte II contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 69754908). O Condomínio Prive Lago Norte II afirma que a não apreciação da apelação configura cerceamento de defesa. Alega que a Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não se manifestou sobre os julgados que admitem a aplicação do princípio da fungibilidade ao caso concreto. Apresenta rol de normas cuja análise acredita ser indispensável à resolução da controvérsia. Pede o acolhimento dos embargos de declaração e a concessão de efeitos infringentes. Manifesta interesse em prequestionar a matéria (id 69754908). O Distrito Federal apresentou contrarrazões. Defende a inexistência de vício no acórdão. Pede a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (id 70439775). O Condomínio Privê Lago Norte I e Tarcísio Márcio Alonso não apresentaram contrarrazões. A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se pelo desprovimento dos embargos de declaração. Pede a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (id 71603891). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Inexistência de vícios no acórdão A principal questão submetida à Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios consiste em estabelecer se o acórdão apresenta um dos vícios indicados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O art. 1.022 do Código de Processo Civil admite os embargos de declaração somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o Juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. O dever de fundamentação estabelecido pelo art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil objetiva, em essência, impedir o uso de decisões estereotipadas, que não indicam as razões específicas e concretas que motivaram-na. A exigência deve ser apreciada em função das circunstâncias do caso concreto, de forma a permitir aos interessados conhecerem as razões da medida adotada. O grau de precisão da fundamentação deve ser proporcional às possibilidades materiais e às condições técnicas ou temporais. O Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal apreciou a questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Estabeleceu a tese de que o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, determina apenas que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente.[1] O entendimento é acompanhado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.[2] As alegações e teses apresentadas nas razões dos embargos de declaração não infirmam as conclusões expostas na decisão. Os embargos de declaração opostos têm como exclusiva finalidade obter um novo julgamento da causa de acordo com os interesses da parte embargante, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.[3] A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios apenas seguiu o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a interposição de apelação contra decisão que encerrou a fase de liquidação e tornou líquida a sentença não permite a aplicação do princípio da fungibilidade por caracterizar erro grosseiro.[4] Rejeito o argumento. Multa por embargos manifestamente protelatórios O art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil permite a aplicação de multa quando os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios. Entretanto, o caso concreto não se enquadra na hipótese legal. O mero uso ou rejeição dos embargos de declaração não configura protelação. O Condomínio Prive Lago Norte II apenas exerceu direito constitucionalmente garantido pelo art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal. O dispositivo em referência assegura o exercício do contraditório e da ampla defesa aos litigantes. É essencial que o dolo seja devidamente comprovado para o reconhecimento da litigância de má-fé. O ordenamento jurídico não aceita a má-fé presumida. Não se pode presumir o dolo e a má-fé pela simples defesa dos direitos que a parte entende possuir.[5] Rejeito o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração e rejeito o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STF, AI 791.292/PE QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.8.2010. [2] STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada), Primeira Seção, DJe 15.6.2016. [3] STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.759/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Seção, DJe 18.8.2023. [4] STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.493.061, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.317.648, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 13.9.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.091.457, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 21.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1.694.898, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 29.9.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.570.562, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.8.2024. [5] TJDFT, ApCiv 0037970-21.2007.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 14.10.2021.